Tribunal: TJES
Processo: 5009305-42.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009305-42.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA e outros
RECORRIDO: RAQUEL DE SOUZA DUTRA ARAUJO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SISTEMA DIFUSO. AFASTA A INCIDÊNCIA PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009305-42.2021.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DA SERRA

Recorrido: RAQUEL DE SOUZA DUTRA ARAÚJO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DA SERRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença conferiu à recorrida o direito de 180 dias de licença maternidade por adoção de uma menor de 10 anos de idade com base no tema 782 do STF;
b)
que o art. 106 da Lei nº 2.360/2001 distingue o período de licença maternidade de acordo com a idade da criança adotada;
c)
que para cessar os efeitos da lei é necessário que o juiz declare a inconstitucionalidade da norma;
d)
que a sentença não declarou a inconstitucionalidade de uma norma vigente e eficaz;
e)
que a sentença deve ser reformada para exercer o controle difuso de constitucionalidade.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quando a incidência de dispositivo legal tido como inconstitucional.

É sabido que o ordenamento jurídico brasileiro é composto por normas as quais possuem hierarquia, de modo a possibilitar a solução de conflitos normativos e a unidade legislativa, sendo a Constituição Federal a norma primária e superior a qual serve de parâmetro para todas as outras leis.

Para assegurar essa supremacia e garantir a defesa das normas constitucionais, existe uma ferramenta denominada controle de constitucionalidade a qual pode ser aplicada de duas formas: pelo controle difuso e pelo controle concentrado.

O controle concentrado é aquele no qual um único órgão atua como fiscalizador da observância das normas constitucionais. O controle difuso, por sua vez, é aquele no qual todos os juízes têm a possibilidade de analisar a constitucionalidade da norma jurídica.

No ordenamento brasileiro, a diferença primordial entre esses dois modelos é a abrangência desses institutos, notadamente que no caso de controle concentrado, a norma é analisada em abstrato, de forma que quando há o julgamento esse tem abrangência
erga omnes
.

No controle difuso, o qual é realizado por todos os juízes, a matéria da inconstitucionalidade é utilizada como defesa em um caso concreto, que surtirá efeito apenas no caso concreto.

É importante destacar que no controle difuso, ao contrário do controle concentrado, não há a declaração de inconstitucionalidade da norma devido à cláusula de reserva de plenário disposta no art. 97 da CF/88, mas apenas afastar a sua incidência no caso concreto, dada sua inconstitucionalidade e analisar o mérito daquele caso.

Nesse sentido, apesar da constitucionalidade da norma ser um passo na análise meritória, esse deve apenas ser um ponto da fundamentação, sequer sendo analisado no dispositivo da sentença.

Apesar da sentença do juízo não ser explícita quanto à análise da constitucionalidade, tenho que essa foi um dos passos da análise, principalmente quando analisamos o seguinte trecho:

[...] O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 778.889/PE, reconheceu a Repercussão Geral do Tema nº 782, e fixou a seguinte tese “os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada” (destaquei).

Conforme bem asseverado pelo Relator Ministro Roberto Barroso em seu voto, não pode ser permitido que a legislação infraconstitucional estabeleça tratamento distinto nos casos de licença maternidade por adoção, incluindo a fixação de prazo menor em razão da idade da criança adotada [...] (Sentença ID 5202282)

Desse modo, tenho que a sentença não merece reformas e o não provimento do recurso é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)